Tribunal: STF
Processo: RC 1235
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
- Crimes contra a segurança nacional praticados pelo "grupo manes". Continuação delituosa reconhecida em primeira instância. Afastamento, por dele não haverem participado os recorrentes, da figura prevista no art. 28 do Decreto-lei n. 314/67, e consequente absolvição em relação a essa acusação. Manutenção da condenação pela prática, em continuação, do crime previsto no art. 25 do mesmo diploma legal, e nova fixação das respectivas penas. Determinação de providências para a apuração de homicídio da competência da Justiça comum. Recurso conhecido e provido.